Tribunal: TJDFT
Processo: 0704326-32.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). AÇÃO DE GUARDA. MODIFICAÇÃO. PRETENSÃO DO AVÔ PATERNO. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO DE RISCO AO MENOR. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em processos de guarda, os interesses do menor devem se sobrepor ao desejo dos pais. Como estabelecido na Constituição Federal (CF), há que se respeitar a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
3. A guarda da criança deve ser definida de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses do infante, em respeito à aplicação do princípio da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.
4. Como regra, o poder familiar é exercido pelos genitores, os quais dividem as obrigações com relação aos filhos comuns, ainda que o menor resida com apenas um deles (art. 1634, 1583 e 1.612, §1o, todos do Código Civil – CC). Caso o juízo verifique que o filho não deva permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade (art. 1.584, § 5o, do CC).
5. A transferência da guarda dos pais para terceiros só é permitida em situações excepcionais ou para regularizar situação de fato. Nesse sentido, dispõe o art. 33, § 2o do ECA: “Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados.”
6. No caso, apesar da importância da participação do avô paterno no convívio com o menor, a transferência da guarda não é razoável. A vida da criança com referência no lar materno é situação fática consolidada. Não há nos autos elementos de que a guarda, nos moldes exercidos, expõe o adolescente à situação de risco ou é prejudicial ao seu desenvolvimento.
7. A principal razão do pedido autoral é conferir ao menor a condição de dependente do avô. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a referida motivação não justifica o pedido de guarda: “1. Residindo a criança com um dos genitores, eventual guarda formulada pelos avós com fins meramente previdenciários representa desvirtuamento do instituto da guarda objeto do art. 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente. (AgRg no REsp n. 1.531.830/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 20/5/2016.)”.
8. Ademais, o fato de avô contribuir com o sustento do neto e auxiliar nas atividades cotidianas decorrem do dever de solidariedade familiar. A insuficiência de recursos dos pais ou eventuais dificuldades na rotina da mãe não configuram, por si só, situação peculiar apta a amparar a pretensão do apelante.
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.